Tribunal: STF
Processo: Rcl 39321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de Reclamação contra ato Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maringá. 
    Sustenta-se, em síntese, que o Juízo reclamado “homologou e legitimou a ilegal e abusiva prisão em flagrante com utilização de algemas praticada contra o ora reclamante por hipotético delito sem violência ou ameaça (receptação) após invasão policial em sua residência por ‘posse de videogame’.”
    À vista do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 11, com a anulação da prisão e dos atos processuais seguintes pelo uso indevido de algemas.
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:
    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”
    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 
    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 
    4. No caso concreto, o uso de algemas foi determinado pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante com base nos seguintes fundamentos:
    “QUE A EQUIPE DE INVESTIGADORES LOPES E ULISSES, DO SETOR DE FURTOS E ROUBOS DA 9 SDP, EM DILIGENCIA PARA APURAR CRIME DE FURTO OCORRIDO EM DATA DE 31/12/2018, CONFORME REGISTRO EM BOLETIM 2019/18350, APÓS A VÍTIMA MANTER CONTATO COM A PESSOA DO AUTOR QUAL ESTAVA VENDENDO UM APARELHO X BOX ONE, PELA OLX, PELO VALOR DE 1.900,00 REAIS, SENDO QUE A VÍTIMA RECONHECEU COMO SENDO SEU APARELHO FURTADO NO REFERIDO CRIME, TENDO CONFIRMADO ATRAVES DO NUMERO DE SÉRIE DO APARELHO QUANDO ESTE É LIGADO, UMA VEZ QUE A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO JÁ HAVIA SIDO EXTRAIDO DO MESMO, ENTÃO ESTIVEMOS NA RESIDENCIA DO AUTOR E ESTE A PRINCIPIO DISSE TER ADQUIRIDO TAL APARELHO PELO FACEBOOK JÁ HAVIA 6 MESES, TENDO ENTÃO MUDADO SUA VERSÃO POSTERIORMENTE E CONFIRMADO QUE ADQUIRIU HAVIA APENAS UMA SEMANA PELO VALOR DE 1.200,00 REAIS, TAMBÉM DEU VERSÕES DIFERENTES QUANDO PERGUNTADO DOS ACESSÓRIOS, CHEGANDO A DIZER QUE NÃO HAVIA ADQUIRIDO TAL APARELHO COM OS CONTROLES E CABOS, ASSUMINDO DEPOIS TER ADQUIRIDO COM TODOS ACESSÓRIOS, TAMBÉM FICOU RELUTANTE A TOMAR CIENCIA QUE TERIA QUE NOS ACOMPANHAR ATÉ A DELEGACIA, SENDO QUE DEMOS VOZ DE PRISÃO AO MESMO E FEZ-SE NECESSÁRIO USAR ALGEMAS PARA CONDUZI-LO.” (Trecho do Boletim de Ocorrência – eDOC.03, fl. 29)
    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam a diligência e à vista da mencionada “relutância” do acusado em acompanhar os policiais à Delegacia. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas à realização do ato, tampouco presta-se a esclarecer se ficou ou não “demonstrada a reação violenta” do reclamante, em oposição à execução do ato policia 
     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado
    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente